Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019763-68.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (AGRAVANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Agravo Interno no
1019763-68.2017.811.0041

Agravante:
WBM-Incorporação e Construção Eireli

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU EVENTUAL ANTERIOR DEFERIMENTO TÁCITO, NA ORIGEM, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E QUE, EM GRAU DE RECURSO, OU SEJA, NA APELAÇÃO, INDEFERIRU O REFERIDO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SITUAÇÃO INALTERADA – MERAS ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE NOVOS ARGUMENTOS E/OU COMPROVAÇÕES.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem, em sede de Agravo Interno, a tese firmada pela decisão impugnada faz com que seja mantida a mencionada decisão, máxime se a alegação posta no referido Agravo Interno já fez parte das razões do anterior Agravo de Instrumento e não foi acolhida.

PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO AO DIREITO DE RECORRER – ANTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – PRECLUSÃO LÓGICA.

A prática de atos incompatíveis, ou seja, quando a parte pede algo mas adota providência contrária, leva à preclusão lógica,

inclusive, verberada pelo art. 1.000 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019763-68.2017.8.11.0041

Agravo Interno no
1019763-68.2017.811.0041

Agravante:
WBM-Incorporação e Construção Eireli

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela requerida
WBM-Incorporação e Construção Eireli
contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária para sua Apelação no 1019763-68.2017.811.0041 e que lhe determinou fazer o preparo do recurso em cinco dias, sob pena de deserção.

Reiterou as teses que utilizou para o pedido de assistência judiciária e, em síntese, sem trazer nada de novo que seja apto a alterar a decisão impugnada, reiterou a alegação de não ter condições para arcar com as despesas do processo/apelo, bem assim o pedido para que seja reconhecido o eventual deferimento tácito na origem.

Contraminuta no id. 86444984.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019763-68.2017.8.11.0041

Agravo Interno no
1019763-68.2017.811.0041

Agravante:
WBM-Incorporação e Construção Eireli

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela requerida
WBM-Incorporação e Construção Eireli
contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária para sua Apelação no 1019763-68.2017.811.0041 e que lhe determinou fazer o preparo do recurso em cinco dias, sob pena de deserção.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reconhecer o eventual deferimento tácito, na origem. Alternativamente, se é caso de deferimento agora em grau de recurso de apelação
.

Em que pese as alegações, tem-se que as razões não se revelam suficientes para alterar a decisão impugnada, que conforme fragmento que se transcreve, foi proferida forte no regramento próprio à espécie e, inclusive, em atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao alegado deferimento tácito de assistência judiciária, na origem, embora possível em determinados casos, conforme já decidido pela Corte Superior, STJ,
neste especifico processo não restou ser possível o acolhimento do pleito
.

Sucede que como consignado na decisão impugnada, embora o pedido de assistência judiciaria tenha sido formulado na contestação,
não foi acolhido na primeira oportunidade que o juiz pronunciou, que foi na sentença
.

É que após a contestação o processo, sem a necessidade de passar pelo magistrado, já foi encaminhado, por ato da secretaria do juízo de origem, para intimação do autor para apresentação de impugnação e na sequência foi concluso para sentença.

Logo, sequer ocorreram atos outros aptos a gerar a presunção de que o pedido demorou para ser analisado e/ou de que a análise foi postergada ao longo do processo e após realização de eventuais vários outros atos processuais.

E a reiteração do pedido já foi feita em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, ou seja, quando já havia sido encerrada, com a prolação da referida sentença, a prestação jurisdicional de origem.

Aliás, a matéria arguida nos referidos embargos de declaração sequer diz respeito aos específicos vícios descritos pelo art. 1.022, cuja regra norteia aquele tipo de recurso, como bem pontuou a decisão que o rejeitou.

E quanto ao pedido de assistência judiciária feito no apelo, a decisão impugnada, forte no regramento próprio à espécie e, inclusive, em atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reitera-se,
consignou que a aqui agravante de interno não logrou comprovar a alegada situação de miserabilidade
.

Veja o fragmento da decisão, cujos fundamentos se mantém,
máxime por inexistir neste Agravo Interno, comprovação, mínima que seja (existe tão somente repetições de alegações já analisadas), apta a provocar a pretendida alteração
:

“
A requerida, aqui apelante,
pessoa jurídica
, pede o deferimento de gratuidade da justiça para este recurso. Para tanto, instruiu o pedido com os documentos que juntou na contestação, que alega serem: Comprovação de processos trabalhistas; Dividas e tributos federais de 2019; dividas estaduais: certidão e pendencia tributária de 2019 e de dívida ativa-CDA de 2017/2018/2019; Dívidas municipais: Auto de Infração de 2019 referente a compra e venda de imóveis, além de extratos bancários de 2016.

Pois bem. Sem razão o alegado deferimento tácito.

Ocorre que embora o pedido tenha sido feito na contestação, como alega a recorrente, referido pleito não foi acolhida na primeira oportunidade, após a contestação, do pronunciamento judicial, que foi a sentença.

A reiteração do pedido feito em sede de embargos de declaração foi após a sentença, momento que já havia encerrada, com a prolação da sentença, a prestação jurisdicional de origem. Aliás, a matéria objeto dos mencionados Embargos de Declaração sequer diz respeito aos vícios do art. 1.022 do CPC, como bem consignou a decisão que rejeitou referidos Embargos de Declaração.

E no tocante ao pedido de justiça gratuita formula agora na fase de recurso, importa consignar que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.

Sucede que os documentos apresentados, além de serem desatualizados, todos de 2019, ainda consta em um deles ser apenas de caráter informativo e não produzir “efeitos legais” (dividas federais). A dita comprovação de dividas trabalhista se refere a uma lista unilateral e com várias informações de acordo, sem sequer indicar o nome da requerente.

Logo, em que pese as alegações, não se verifica comprovação a alegada carência.

Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes, documentos desatualizados, também não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado,
até porque não demonstram
a atual
existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos
.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Dessa forma,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC
.”
(grifo próprio).

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA,
REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação

de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, No 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido, reitera-se.

De mais a mais, há explícita incompatibilidade de pedidos, verificada entre o pedido feito neste Agravo Interno com aquele posto na petição juntada no id. 83330493,
em que foi formulado pedido de parcelamento do preparo
, conforme fragmento do referido pedido:

“
Desta forma, tendo em vista o que dispõe o dispositivo legal acima transcrito, tendo em vista o alto valor das custas processuais (R$ 12.323,68), tendo em vista a atual situação financeira das empresas nesta época de pandemia, bem como a fim de se atender o principio do acesso à Justiça,
requer seja deferido o pagamento do preparo em sua forma simples de forma parcelada em 06 (seis) parcelas.”

(grifo próprio).

E a prática de atos incompatíveis, ou seja, quando a parte pede algo mas adota providência contrária leva à preclusão lógica, inclusive, verberada pelo art. 1.000 do CPC:

“
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO, LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
PRECLUSÃO
LÓGICA
.

A expressa concordância da agravante com a nova citação do agravado Danúbio na origem é
ato

incompatível
com o recurso apresentado, por ocorrência da
preclusão

lógica. Inteligência dos artigos 507 e 1.000 , ambos do CPC. Recurso não conhecido
.”
(Agravo de Instrumento, No 70083760694, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 25-06-2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu pedido de assistência judiciária para a pessoa jurídica aqui agravante de interno, bem assim que determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção
.

É o covo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021